Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703408-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA EMBARGADO: VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação revisional c/c repetição de indébito ajuizada por VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA em face de AMIL, ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, onde foi discutida a abusividade de cláusula contratual que previu o reajuste de prestações de plano de saúde mediante distinção aos empregados inativos. Na origem, os pedidos foram julgados procedentes e, interpostos recursos, a Terceira Turma Cível negou provimento ao apelo da Ré e deu provimento ao recurso adesivo do Autor para manter a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que autorizaram o reajuste das prestações do plano de saúde e que condenou a Ré a restituir ao Autor importâncias cobradas, acrescidas de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. A Ré opõe Embargos Declaratórios, aduzindo, além da ocorrência de omissão, a necessidade de sobrestamento do feito. Alega que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 05/11/2019, os Recursos Especiais n. 1.818.487/SP, n. 1.816.482/SP e n. 1.829.862/SP, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1034, buscando-se “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1988”. Assiste razão à Embargante quanto à necessidade de suspensão do curso processual, porque delimitado o tema em sede de recursos repetitivos, conforme enunciado do Tema 1034 do STJ. Determino, portanto, a suspensão do processamento do presente recurso, até a publicação do acórdão paradigma representativo da controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 1.040, inc. III, do CPC. Intimem-se as partes, na forma do artigo 1.037, §8o, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 15:34:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador